Tribunal: STF
Processo: ARE 1481470
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS INOMINADOS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MOSSORÓ – PREVI-MOSSORÓ. PRETENSÃO AUTORAL CUJA SATISFAÇÃO ESTÁ A CARGO DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ. APENAS PAGAMENTO DOS EFEITOS FINANCEIROS ENQUANTO PERTENCENTE AOS QUADROS DA ATIVIDADE. MÉRITO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 070/2012, ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 072/2012. COMPROVAÇÃO DO REQUISITO TEMPORAL PREVISTO NA LCM Nº 070/2012. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. ILEGALIDADE. OBRIGAÇÃO LIQUIDA. CRÉDITO APURADO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. JUROS DE MORA APLICADOS DESDE O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E POSITIVA. EXEGESE DO ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1 – Recurso Inominado interposto contra a sentença que julga procedente a pretensão formulada na inicial, condenando a pagar as diferenças salariais correspondentes ao cargo de Professor, referência 06 para referência 10, até a data da aposentadoria, a incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a inadimplência, mais juros de mora, da citação, com base no índice oficial da caderneta de poupança e, a partir de 09/12/2021, a Selic. 2 – Defere-se o pedido de gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98, §1º, VIII, do Código de Processo Civil, uma vez que não há indicativo capaz de desfazer a presunção de veracidade da alegada hipossuficiência, motivo por que se dispensa o preparo, conforme o §7º do art.99 do mesmo diploma legal. 3 – É ilegítima para compor a relação processual a PREVI-MOSSORÓ, uma vez que não lhe incumbe cumprir a pretensão autoral que visa o pagamento das diferenças salariais e dos reflexos financeiros correspondentes à progressão funcional, devida quando em atividade o servidor. 4 – A Lei Complementar Municipal nº 070/2012, alterada pela Lei Complementar Municipal nº 072/2012, prevê, no art. 6º, a regulamentação referente ao enquadramento no sentido horizontal dos professores, cujos requisitos são o cumprimento do interstício mínimo de três anos na mencionada classe e a obtenção da pontuação mínima na avaliação de desempenho, não fazendo menção, sequer implicitamente, à exigência de requerimento administrativo para efetivá-la. 5 – Comprovada a exigência legal, estabelecida na citada norma de regência, para que o servidor tenha acesso à progressão funcional, impõe-se reconhecer o direito à elevação de Classe na carreira. 6 – A inércia da Administração em realizar a avaliação de desempenho dos servidores, nos termos previstos na lei de regência, afigura-se ato omissivo ilegal, de sorte que não constitui empecilho a reconhecer a elevação na carreira, preenchidos os requisitos temporais, conforme precedentes desta Turma Recursal: RECURSO INOMINADO CÍVEL 0811390-12.2020.8.20.5106, 2ª TR Permanente/RN, Rel. Juiz FÁBIO ANTÔNIO CORREIA FILGUEIRA, j. 26/07/2022; RECURSO INOMINADO CÍVEL 0800594-71.2021.8.20.5123, 2ª TR Permanente/RN, Rel. Juiz JOSÉ CONRADO FILHO, j. 26/07/2022. 7 – Admite-se trazer à tona de ofício a matéria dos juros moratórios (AgInt no Resp. 1895569/SP, 1ªT, Rela. Min. Regina Helena Costa, j.12/09/2022, DJe 15/09/2022), para incidi-los a partir do vencimento da obrigação líquida e positiva, nos termos do art. 397 do Código Civil e da reiterada jurisprudência do STJ a respeito: AgInt nos EDcl no Resp. 1892481/AM, 2ªT, Rel. Min. Herman Benjamin, j.29/11/2021, DJe 16/12/2021. 8 – Recursos conhecidos e desprovidos.9 – Sem custas processuais em relação ao recorrente/réu. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação a serem pagos pelo recorrente/réu, ponderados os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC. Em relação ao recorrente/autor, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ponderados os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, mas fica suspensa a exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade judiciária, nos termos do § 3º do art. 98 do mesmo diploma legal. 10 – A Súmula do julgamento, aqui delineada, servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente